Tribunal: STF
Processo: Rcl 74798
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Maria Deusimar Maia alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Salvador descumprido, no processo n. 0267200-68.2000.5.05.0004, o enunciado vinculante n. 14 da Súmula.

Narra que em execução trabalhista proposta em face do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, este alegou imunidade de execução por ser sujeito de direito internacional, o que motivou o arquivamento da execução pelo órgão reclamado.

Aduz que, no caso, a imunidade de execução é relativa e que o arquivamento do processo ofende a coisa julgada formada no processo matriz.

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

O enunciado vinculante n. 14 da Súmula tem a seguinte redação:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
As alegações veiculadas nesta reclamação, por outro lado, dizem respeito a suposta violação à coisa julgada em razão do arquivamento de execução trabalhista pelo reconhecimento de imunidade de jurisdição.

Confira-se o teor do ato reclamado:

Altere-se no sistema o status de devedor da demandada para constatar a inexegibilidade do débito. 
Após, retornem os autos ao arquivo provisório.

A alegação de violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula está absolutamente dissociada do contexto narrado nos autos.

Nesses termos, não observo estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente